Tribunal: TJSP
Processo: 2096152-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORRETAGEM - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO DO AGRAVADO (TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL), CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. – AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO - ART. 49, DA LEI FEDERAL No 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000507878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2096152-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes PDG REALTY S A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e
GOLD CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM
REC JUDIC), são agravados MARCIA MENDES RUI CANTANO e
DANIEL APARECIDO MOMESSO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ EURICO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096152-18.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S):
PDG
REALTY
S
A
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E OUTRO
AGRAVADO(S): MÁRCIA MENDES RUI CANTANO E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 39.614
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CORRETAGEM
-
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
CRÉDITO
DO
AGRAVADO
(TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL), CONSTITUÍDO
APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO -
ART. 49, DA LEI FEDERAL No 11.101/2005
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 71/74 que, em ação de restituição de valores de valor
indevidamente pago a título de comissão de corretagem, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de habilitação do crédito nos autos
da recuperação judicial.
Busca
a
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento, alegando em suma que não estão presentes as hipóteses da Lei no
11.101/05, pois o que dever ser considerado para efeitos de apuração da existência
de crédito é a data em que ocorreu o fato gerador do direito material. Insiste na
modificação do pronunciamento.
Recurso processado sem a concessão da liminar
(fls. 139) e com contrariedade a fls. 142/147.

É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com
efeito,
como
é
incontroverso
neste

incidente, o fato que deu origem ao crédito reconhecido em prol do agravado
ocorreu antes do pedido de recuperação judicial da agravada, enquanto que o título
executivo judicial representativo desse crédito só se formou em definitivo depois
do pedido da recuperação judicial.
Dessa forma, tal crédito de fato não se sujeita à
recuperação judicial, porquanto incidente ao caso o disposto no artigo 49 da Lei
n.o 11.101/2005. Vale anotar, não obstante o inconformismo da agravante, que se
sujeitam à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido da
recuperação judicial, não englobados aqueles constituídos ulteriormente.
Portanto, não encontra guarida a pretendida
habilitação do crédito tratado nos autos, constante do título executivo judicial.
Assim, há que se ratificar que antes da prolação
da sentença ora executada não havia nenhum crédito líquido e certo a favor do
agravado, situação que se consolidou apenas com o trânsito em julgado da
sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR